Tribunal: CARF
Processo: 10530.002352/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002352/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.833 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES BARTILOTTI LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PASTAGENS. CÁLCULO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO
IMÓVEL RURAL.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se como
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária, conforme determinado na legislação vigente.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de área de pastagem,
quando inexistirem nos autos, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a comprovação da quantidade média anual de cabeças do rebanho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002352/2006-69
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002352/2006-69

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 8/18), lavrado em 23/10/2006, em
desfavor da recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento de revisão de
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, relativa ao exercício de
2002, resultou em lançamento de ofício contendo a infração de área de pastagens não
comprovada
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 24), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alega a impugnante que o ocorrido "foi uma falha no próprio programa, pois o
mesmo não aceita que seja informado manualmente o valor da área de pastagem no
campo 07 da ficha da distribuição da área utilizada".
"Os imóveis com área a partir de 1.000,0 ha, o valor da área utilizada é obtido
automaticamente da ficha atividade pecuária campo 10." Informa que sempre
apresentou a sua DITR informando rebanho na ficha atividade pecuária, nota-se que o
imposto recolhido é o correto. Anexa cópia das DITR/2000 ire DITR/2001
comprovando rebanho declarado, DITR/2002 retificadora, nota fiscal do ano de 2002
referente à compra de vacina para febre aftosa do seu rebanho onde comprova a
quantidade de cabeças de gado..
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-24.546 (e-fls. 80/90), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Área de Pastagem.
Em relação à área de pastagem, alegada pelo impugnante, deve ser
observado que há um índice de rendimento mínimo fixado para pecuária, nos
termos da Instrução Normativa SRF n° 43, de 07/05/1997, e da Instrução
Especial Incra n° 19, de 28/05/1980, Tabela n° 5, conforme previsto no art. 10,
§ 1° , inciso V, alínea "b", da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, que assim dispõe:
...
Essa matéria foi disciplinada através dos arts. 15 e 16 da Instrução Normativa
SRF n° 43/1997, alterada pela IN SRF n° 67, de 01/09/97, que assim dispõem:
...
Mesmo que o impugnante não conhecesse a Lei, o que não o dispensaria das
sanções se descumprida, o Manual para Preenchimento da Declaração do ITR —
DITR/2002 trata exaustivamente da matéria, de maneira suficiente para o impugnante
não cometesse equívocos.
Os documentos hábeis para comprovar o rebanho existente no imóvel rural
seriam, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha
do Serviço de Erradicação da sarna e Piolheira dos Ovinos fornecidas pelos escritórios
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002352/2006-69

vinculados à Secretaria de Agricultura, localizados nos respectivos municípios, laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (secretaria de
Agricultura dos Estados, Banco do Brasil, bancos e órgãos regionais ou estaduais de
desenvolvimento), no qual deverão constar as informações sobre o efetivo pecuário de
grande e médio porte, no imóvel em questão, no exercício anterior, no caso ao período
base do lançamento do ITR.
Para qualquer situação, deveria ter sido apresentada Certidão expedida pela
Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, informando a
composição do rebanho registrado em nome do contribuinte, no imóvel rural em
questão, no exercício anterior.
As DITR de anos anteriores ou posteriores não comprovam em relação ao
lançamento do ano de 2002. Aquelas declarações são passíveis de fiscalização e de
comprovação. O lançamento do ITR/2001 tem por base os fatos ocorridos no imóvel
rural no período de 01/01/2001 a 31/12/2001.
A nota, cuja cópia se encontra 'à fl. 21, além de ter data de 2002, não se refere à
quantidade de animais no imóvel.
Com fundamento no §1° do art. 147 da Lei n° 5.172/66, Código Tributário
Nacional — CTN, há de se negar a alteração pretendida. Além do mais não foi
apresentada qualquer prova a favor do impugnante: "a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação de erro em que se funde e antes de notificado o
lançamento".
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
101/113), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002352/2006-69

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a área
de pastagens não comprovada de 858,0ha.
Do Mérito
Da Área de Pastagens
A recorrente assevera, em síntese, que o julgamento anterior desconsiderou a
documentação acostada, apresentando documentação considerada hábil, por esse motivo junta
aos autos Declaração da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB.

Bem, no que diz respeito a glosa da área de pastagens, vemos que a autoridade
lançadora fez o seguinte registro na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10):
Aumento indevido do Grau de Utilização via informação na DITR/2002 de área
utilizada como pastagem em valor superior á área aceita nos termos do art. 25, inc. II
da IN SRF 60/2001.
...
O valor da área de pastagem foi recalculado com base nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte na ficha 6 - Atividade Pecuária.
Já o julgamento de piso entendeu por manteve integralmente a referida glosa em
virtude dos seguintes motivos (e-fls. 88):
Para qualquer situação, deveria ter sido apresentada... informando a composição
do rebanho registrado em nome do contribuinte, no imóvel rural em questão, no
exercício anterior.
O lançamento do ITR/2001 tem por base os fatos ocorridos no imóvel rural no
período de 01/01/2001 a 31/12/2001.
A nota, cuja cópia se encontra à fl. 21, além de ter data de 2002, não se refere à
quantidade de animais no imóvel.
Sobre área de pastagens temos o seguinte na legislação pátria, in verbis:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002352/2006-69

...
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Acerca dos índices de lotação por zona de pecuária acima mencionados, deve ser
observado o contido no art. 24 da Instrução Normativa SRF n°60/2001, vigente à época dos fatos
geradores desta lide administrativa, bem como devem ser observadas as regras do art. 25 para o
cálculo daquelas áreas:
Art. 24. As áreas do imóvel servidas de pastagem e as exploradas com extrativismo
estão sujeitas, respectivamente, a índices de lotação por zona de pecuária e de
rendimento por produto extrativo.
§1o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes das Tabelas no 3
(Índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Vegetais e Florestais) e no 5 (Índices
de Rendimentos Mínimos para Pecuária), aprovados pela Instrução Especial Incra no
19, de 28 de maio de 1980 e Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de
Estado da Agricultura (Anexos II e III, respectivamente).
...
Art. 25. A área utilizada será obtida pela soma das áreas mencionadas nos incisos Ia VII
do art. 21, observado o seguinte:
...
II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e
a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação mínima, observado o seguinte:
a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de animais
de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da média anual do total
de animais de médio porte existente no imóvel;
b) são considerados animais de médio porte, os ovinos e caprinos;
c) são considerados animais de grande porte, os bovinos, bufalinos, equinos, asininos e
muares;
d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do número de meses
em que existiram animais no imóvel.
No presente caso, a recorrente juntou aos autos com a sua peça impugnatória a
Nota Fiscal n 5328, de 30/09/2002 (e-fls.44) referente a compra de 240 doses de vacina aftosa.
Trouxe com o recurso voluntário, declaração da ADAB (e-fls. 119), atestando a
vacinação em 228 bovinos, no ano de 2002.
Como pode-se ver todos os documentos trazidos aos autos referem-se ao ano de
2002, contudo os fatos geradores desta lide são os ocorridos durante o ano de 2001.
Tal fato já havia sido observado pelo julgamento anterior.
Desta forma, a decisão combatida não merece reparos,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002352/2006-69

Assim, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital